Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709227-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: YAGO DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença condenatória pela prática de roubo majorado, com aumento de pena pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. A defesa requer a anulação da sentença sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de pleitear a absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao devido processo legal, especialmente aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) determinar se estão presentes provas suficientes de materialidade e autoria que justifiquem a manutenção da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não se constata violação ao devido processo legal, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o réu teve ampla oportunidade de se defender, e todas as garantias processuais foram respeitadas. 2. A materialidade e a autoria do delito de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, sendo esta última de extrema relevância em crimes patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi). 3. A pena-base foi corretamente exasperada em razão do desvalor das circunstâncias do crime, como o concurso de agentes, e dos maus antecedentes do réu. A pena intermediária foi majorada pela reincidência, e aplicada a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, justificando a manutenção da dosimetria da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o curso do processo impede a anulação da sentença condenatória. 2. Nos crimes de roubo majorado, a palavra da vítima, corroborada por outras provas, possui especial relevância para a comprovação da materialidade e autoria. 3. A dosimetria da pena deve considerar as circunstâncias como o concurso de agentes, reincidência e o uso de arma de fogo. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 59 do Código Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando equívoco na dosimetria da pena, a qual teria sido feita em inobservância à proporcionalidade, à ampla defesa e ao contraditório. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). De semelhante teor, confira-se, entre outros, o acórdão dos EDcl no AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024. Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez da dosimetria da pena, uma vez amparada pelas provas dos autos, demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012